Tribunal: TJMT
Processo: 1002118-42.2024.8.11.0087
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002118-42.2024.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - CPF: 036.283.076-27 (ADVOGADO), ELIELSON SANTOS SOUSA - CPF: 840.728.142-53 (APELADO), DAYANY CAROLINE CALADO DOS SANTOS - CPF: 059.140.331-52 (ADVOGADO), FILIPE ARGOLO CHAVES - CPF: 055.988.711-65 (ADVOGADO), ZAINNI MICHENKO - CPF: 034.724.711-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. DEPÓSITO PARCIAL NO PRAZO LEGAL E COMPLEMENTAÇÃO INTEMPESTIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que, ao entender que houve a purgação da mora, extinguiu ação de busca e apreensão, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC. O apelado realizou depósito parcial no prazo legal e complementação mais de um mês depois, pleiteando a restituição do veículo apreendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a purgação da mora pode ser considerada válida quando realizada parcialmente dentro do prazo de cinco dias e complementada após o seu término, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 exige o pagamento integral da dívida no prazo de cinco dias após a execução da liminar, sob pena de consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.

O STJ, no Tema 722 (REsp 1.418.593/MS), firmou que a purgação da mora pressupõe a quitação integral da dívida dentro do prazo legal, compreendendo parcelas vencidas e vincendas, sendo inaplicável a contagem em dias úteis.

O depósito parcial realizado dentro do prazo legal não tem eficácia para afastar a consolidação da propriedade, pois a integralidade do pagamento é condição essencial para a purgação da mora.

A complementação do depósito em momento posterior é intempestiva e não pode ser aceita, visto que a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário opera-se automaticamente com o decurso do prazo legal sem quitação integral.

O credor fiduciário manifestou-se expressamente contra o reconhecimento da purgação da mora, inexistindo aceitação tácita do pagamento extemporâneo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A purgação da mora em ação de busca e apreensão exige o pagamento integral da dívida no prazo de cinco dias após a execução da liminar.

O depósito parcial não afasta a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.

A complementação do pagamento após o prazo legal é intempestiva e juridicamente ineficaz.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 85, § 2o, e 487, III, “a”; Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.418.593/MS (Tema 722), Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 27.05.2014; STJ, REsp 1.770.863/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.06.2020,
DJe
15.06.2020.

R E L A T Ó R I O

AP

1002118-42.2024.8.11.0087

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
X
ELIELSON SANTOS SOUSA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apel
ação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT que
, por entender que houve a purgação da mora,
julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "a", do Código de Processo Civil, em ação de busca e apreensão ajuizada em face de
ELIELSON SANTOS SOUSA
.

Inconformada,
a apelante alega, em síntese, que a parte apelada efetuou o pagamento para purgação da mora de forma intempestiva.

Sustenta que
o prazo final para purgação se deu em 28/03/2025, porém, o apelado efetuou o segundo depósito somente no dia 30/04/2025, mais de um mês após o término do prazo legal.

Argumenta que
,

t
ranscorrido o quinquídio legal sem a purgação integral da mora, consolidou-se automaticamente a posse e a propriedade do bem em favor do credor fiduciário, nos termos do art. 3o, §§ 1
o e 2o do Decreto-Lei no 911/69
.

Afirma que a decisão do juízo de primeira instância contraria o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 722 (REsp 1418593/MS), segundo o qual o devedor dispõe de cinco dias corridos, contados da execução da liminar, para quitar toda a dívida, transcorrido o prazo, opera-se automaticamente a consolidação da propriedade em favor do credor.

Po
sto isso,
pugna pela reforma da sentença.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso apresentadas à id de n.
309647898
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia dos autos cinge-se em verificar se a purgação da mora realizada pelo apelado ocorreu dentro do prazo legal previsto no art. 3o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69.

Inicialmente, cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1418593/MS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 722), firmou a seguinte tese:

"
Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
."

Ademais, o STJ já pacificou o entendimento de que o prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 3o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69 possui natureza material, devendo ser contado em dias corridos, e não em dias úteis.

Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA (...) O prazo para pagamento (art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69) deve ser considerado de direito material, não se sujeitando, assim, à contagem em dias úteis prevista no art. 219, caput, do CPC/15." (STJ - REsp 1770863/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2020,
DJe
15/06/2020)

No caso em análise, verifica-se que a liminar foi cumprida em 21/03/2025, conforme certidão de ID
309647867
. Assim, o prazo de cinco dias para purgação da mora encerrou-se em 28/03/2025.

O apelado efetuou um primeiro depósito no valor de R$ 5.906,25 em 28/03/2025 (ID
309647873
), portanto, dentro do prazo legal. Contudo, realizou um segundo depósito no valor de R$ 7.220,52 apenas em 30/04/2025 (ID
309647879
), mais de um mês após o término do prazo legal.

A questão que se coloca é se o pagamento parcial dentro do prazo legal, complementado posteriormente, tem o condão de afastar a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.

Analisando a jurisprudência sobre o tema, observo que o entendimento predominante é no sentido de que a purgação da mora deve ser integral e dentro do prazo legal de cinco dias após a execução da liminar, sob pena de consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVELIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. PURGAÇÃO LIMITADA ÀS PARCELAS VENCIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão, fundada em inadimplemento contratual em financiamento com alienação fiduciária, consolidando a propriedade do veículo em favor do credor fiduciário.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se houve revelia e seus efeitos no processo;

(
ii
) saber se foi válida a notificação extrajudicial para constituição em mora;

(
iii
) saber se o pagamento das parcelas vencidas é suficiente para purgar a mora e reaver o bem;

(
iv
) saber se é possível discutir cláusulas abusivas em sede de apelação, após revelia.

III. Razões de decidir

3. A revelia restou caracterizada pela ausência de contestação no prazo legal, sendo ineficaz a mera petição com pagamento parcial após a apreensão do bem.

4. A constituição em mora foi devidamente formalizada por notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, em conformidade com o entendimento do STJ no Tema 1132.

5. A jurisprudência do STJ (Tema 722) estabelece que a purgação da mora demanda o pagamento integral da dívida, compreendendo parcelas vencidas e vincendas, o que não foi realizado.

6. A alegação de cláusulas abusivas não foi deduzida em sede de contestação nem em reconvenção, configurando inovação indevida em grau recursal, além de ser vedado ao julgador conhecê-las de ofício (Súmula 381/STJ).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Caracterizada a revelia e ausente impugnação tempestiva à inicial, não cabe rediscussão de cláusulas contratuais em grau recursal. 2. A notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual é suficiente para constituir o devedor em mora.
3. A purgação da mora em ação de busca e apreensão exige o pagamento integral da dívida, conforme entendimento consolidado pelo STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 344; Decreto-Lei no 911/1969,
arts
. 2o, § 2o, e 3o, § 1o; Lei no 13.043/2014.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.418.593/MS (Tema 722), Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 27.05.2014; STJ, Tema 1132; STJ, Súmula 381.

(N.U 1018417-55.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 15/08/2025,
Publicado
no DJE 15/08/2025)

No caso concreto, o apelado não efetuou o pagamento integral da dívida dentro do prazo legal, realizando apenas um depósito parcial. O complemento do pagamento ocorreu mais de um mês após o término do prazo, quando já estava consolidada a propriedade em favor do credor fiduciário.

Embora o magistrado de primeiro grau tenha entendido ser possível a purgação da mora mesmo após o prazo legal, desde que antes da alienação do bem a terceiros, tal entendimento não encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O STJ, ao interpretar o art. 3o, §§ 1o e 2o do Decreto-Lei no 911/69, estabeleceu que a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário ocorre automaticamente após o decurso do prazo de cinco dias da execução da liminar, independentemente de qualquer providência judicial ou extrajudicial.

Nesse contexto, o pagamento parcial dentro do prazo legal, complementado posteriormente, não tem o condão de afastar a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, que ocorre de pleno direito pelo simples decurso do prazo legal sem o pagamento integral da dívida.

Ademais, o apelante manifestou-se expressamente pelo não reconhecimento da purgação da mora (ID
309647884
), não havendo que se falar em aceitação tácita do pagamento intempestivo.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença recorrida e julgar procedente o pedido inicial, consolidando a posse e a propriedade do veículo
em favor do apelante, nos termos do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/69, revogando a determinação de restituição do bem ao apelado e a multa diária fixada.

Por consequência, condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, observada a eventual concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025